Tribunal: TJMT
Processo: 1008266-44.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1008266-44.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS
PACIENTE(S): FERNANDO ERIFE DA SILVA ROJAS
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de FERNANDO ERIFE DA SILVA ROJAS contra ato comissivo atribuído ao Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJe 1007216-51.2021.8.11.0042), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de receptação qualificada [no exercício de atividade comercial] – art. 180, §§ 1o e 2o do CP –.
O impetrante sustenta que: 1) “o fato do paciente ostentar antecedentes criminais, por si só, não é fundamento suficiente para segregar cautelarmente a liberdade do paciente”; 2) “mesmo que o paciente venha a ser condenado, o regime inicial para o cumprimento da pena será diverso do que se encontra”; 3) o paciente exerce atividade ilícita e possui residência fixa no distrito da culpa.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja concedida liberdade provisória ao paciente (ID 87086465), com documentos (ID 87086466).
Relatos.
No dia 15.5.2021, o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia da Comarca de Cuiabá, em plantão judicial, converteu o flagrante do paciente e do corréu [Marcos Marcelo Coelho Monção] em prisão preventiva, nos seguintes termos:
“Trata-se de auto de prisão em flagrante de Fernando Erife da Silva Rojas e Marcos Marcelo Coelho Monção, detidos na data de 13.5.2021, pela suposta prática do delito previsto no art. 180, §§1o e 2o, do CP [...]
Nos termos do Provimento n. 14/2015, do Presidente do Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o autuado foi entrevistado, advindo as manifestações do Ministério Público e da Defesa.
Prosseguindo, deve ser salientado que a prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento.
Ademais, em sede de cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consoante se infere do boletim de ocorrência, dos depoimentos colhidos pela Autoridade Policial, bem como do termo de apreensão.
Ao serem indagados a respeito dos fatos pela autoridade policial, os policiais MARCIO BALDUINO BEZERRA DA SILVA e MARCO ANTONIO MONTEIRO DA SILVA, narraram que atuavam em um bloqueio de fiscalização, juntamente com a equipe do Detran, quando perceberam que o autuado Marcos, que pilotava uma motocicleta, desviou do local onde ocorriam as abordagens, razão pela qual, diligenciou-se no sentido de proceder à sua abordagem.
Segundo relataram, em revista pessoal, juntamente com o autuado Marcos foi localizada uma placa de veículo, assim como, em checagem à motocicleta que conduzia, constatou-se a existência de registro de “roubo/furto”.
Acrescentaram que o custodiado Marcos alegou ter recebido a importância de R$ 200,00 (duzentos reais) para levar a moto e a placa até a oficina do custodiado FERNANDO, local para onde se deslocaram e constataram a existência de mais duas motocicletas, as quais, da mesma forma, constavam registro de “roubo/furto”.
Superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública deve ser preservada da renitência delitiva do autuado (Enunciado Orientativo no 6, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas/TJMT), já que se trata de pessoa que ostenta antecedentes, inclusive pela prática de crimes da mesma natureza (id. 55581276).
Assim sendo, a renitência delitiva, neste momento, além de evidenciar o risco gerado pelo eventual estado de liberdade do autuado, demonstra a inadequação e insuficiência da fixação de medidas cautelares diversas da prisão.
Por fim, o delito imputado ao segregado é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, CPP).
Diante do exposto, com fulcro no art. 310, II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de FERNANDO ERIFE DA SILVA ROJAS, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos do art. 312 e 313, ambos do CPP, bem como pelo fato de que se revelam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.” (Murilo Moura Mesquita, juiz de Direito - PJe 1007216-51.2021.8.11.0042)
Pois bem.
A segregação cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, o qual responde outra ação penal (PJe 1003539-47.2020.8.11.00420/Comarca de Cuiabá) por receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, corrupção de menor, formação de quadrilha e associação criminosa, praticados em 13.10.2020, juntamente com outras 3 (três) pessoas.
Nesse quadro fático, considerado o novo fato criminoso, o risco de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (STF, HC no 128.779; STF, HC no 135.418; STF, HC no 135.105; STF, HC no 137558AgR).
Sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (www.tjmt.jus.br)
Noutro giro, o princípio da homogeneidade não se mostra aplicável quando atendidos os requisitos autorizadores do decreto preventivo (TJMT, HC N.U 1010696-37.2019.8.11.0000 - 22.7.2019).
Quanto aos predicados pessoais [trabalho lícito e residência fixa], não autorizam, por si só, a revogação da custódia cautelar (TJMT, Enunciado Criminal 43), sobretudo ao se considerar que o crime teria sido praticado no exercício de atividade comercial desempenhada pelo paciente [oficina mecânica].
Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6o), verifica-se que são inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública, em análise perfunctória, sopesada a reiteração delitiva específica, notadamente porque o paciente foi “preso em flagrante quando estava em liberdade provisória, o que sugere a ineficácia da aplicação de qualquer das medidas previstas no art. 319 do CPP” (STF, HC no 139214 - Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 6.4.2017).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular [8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá] sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, DISTRIBUA-SE na forma regimental e abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de maio de 2021.
Des. MARCOS MACHADO
Plantonista